Tribunal: CARF
Processo: 10480.002084/2003-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.002084/2003-75
RESOLUÇÃO
1301-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S/A FLUXO - COMÉRCIO E ASSESSORIA INTERNACION AL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Registre-se, inicialmente, que estes autos foram reconstituídos, por determinação
do CARF, em conformidade com a Portaria CARF no 136, de 6 de novembro de 2018, e, após
encaminhados à Unidade de Origem para Reconstituição. Naquela repartição de Origem,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.002084/2003-75
2
informou-se que não foram localizadas todas as peças processuais e, em decorrência, foi exarado
o Despacho de fls 14, que, entre outras providências, determinou o reenvio dos autos à Unidade
de Origem, para providenciar nova intimação ao Contribuinte para apresentar seu Recurso
Voluntário.
Feito o registro; trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no
08-10.998, proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR, que, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
S/A FLUXO COMÉRCIO E ASSESSORIA INTERNACIONAL, já qualificada nos autos,
teve contra si lavrado o Auto de Infração (AI) de fls. 02/05, para a formalização da
exigência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-
calendário de 1999, no montante de R$ 340.651,08, incluídos os correspondentes
encargos legais.
O lançamento decorreu de revisão sumária da declaração de rendimentos
apresentada pela Contribuinte para o exercício financeiro de 2000 (DIPJ/2000),
tendo sido constatada a apuração a menor da aludida contribuição social e a
conseqüente falta de recolhimento do adicional da CSLL devida para o período,
conforme demonstrativo de fls. 08.
A presente infração foi fundamentada no artigo 6o, da Medida Provisória (MP) no
1.858, de 1999, e suas reedições.
Cientificada da exigência em 06/03/2003 (AR às fls. 115), a Autuada, por meio de
sua procuradora (Mandato às fls. 93), apresentou em 04/04/2003, a impugnação
de fls. 74/77, instruída com os documentos de fls. 78 a 114, onde contesta o
procedimento fiscal com base nos argumentos a seguir sintetizados:
1. conforme provam os documentos juntados aos autos, a empresa ingressou em
juízo com Mandado de Segurança (Processo no 2000.83.00.009684-2) contra a
indevida majoração da CSLL procedida pela MP no 1.858, de 1999, e suas
reedições, tendo obtido liminar que lhe assegurava o recolhimento da exação sem
o adicional instituído pelo mencionado ato legal; posteriormente, a segurança foi
denegada por sentença prolatada pela autoridade judicial, somente publicada em
17/12/2001; interposto o Recurso de Apelação pela ora Impugnante, o processo
se acha pendente de julgamento no TRF da 5a Região;
2. ressalta que atendeu tempestivamente ao Termo de Intimação Fiscal de
Revisão DIPJ/2000, tendo informado à Fiscalização sobre a existência da ação
judicial acima relatada, além de prestar os seguintes esclarecimentos:
a) em 1999, procedeu aos cálculos da CSLL com base nas alíquotas vigentes à
época (8% até abril e 12% a partir de maio), tendo efetuado recolhimentos em
DARF e por meio de compensações, considerando as citadas alíquotas, conforme
demonstrativos anexos;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.002084/2003-75
3
b) que a diferença de 4% do período de maio a dezembro de 1999, calculada em
função da relação percentual entre as receitas brutas de cada período e a receita
bruta total, conforme instruções contidas no programa da DIPJ, corresponde a R$
150.815,61, como demonstrado; na oportunidade, colocou à disposição do Fisco
toda a documentação relacionada aos esclarecimentos prestados;
3. no Termo de Intimação, a Fiscalização informava um valor da CSLL devida da
ordem de R$ 283.381,45, resultante da diferença entre o valor por ela apurado
(R$ 850.144,35) e o informado na linha 30/24 da DIPJ/2000 entregue pela ora
Impugnante (R$ 566.762,90), tendo esta questionado o cálculo apresentado, que
não levou em consideração a citada relação percentual, constante do próprio
programa da DIPJ (Receitanet), cujo critério foi também utilizado para o ingresso
da ação judicial e a obtenção da liminar;
4. a Impugnante informa que em data anterior à da autuação (14/02/2003),
efetivou compensação do valor ora cobrado, conforme demonstrado e
comprovado com a pertinente Declaração de Compensação, juntada às fls. 112, o
que torna a exigência descabida;
5. a multa de ofício lançada é indevida, tendo em vista que o artigo 7o, da Lei no
9.716, de 1998, revogou o inciso V, do § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996,
que previa a cobrança da multa de ofício isoladamente para o caso de o tributo ou
a contribuição social lançada já haver sido paga ou recolhida.
Ao final, requer que seja acatada a compensação procedida como forma de
extinção do crédito tributário, a teor do que dispõe o artigo 156, II, do Código
Tributário Nacional (CTN), determinando o cancelamento da presente autuação,
ou, alternativamente, apreciando-se o mérito do litígio, se julgue improcedente o
auto de infração.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedência da Manifestação
apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO -
CSLL. ADICIONAL NÃO RECOLHIDO. CÁLCULO DO VALOR. APURAÇÃO ANUAL -
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE - MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O cálculo do valor proporcional do adicional da CSLL relativa ao período de maio a
dezembro de 1999, devido pelas pessoas jurídicas optantes pela apuração anual
do IRPJ, deve computar a receita bruta dos períodos considerados. A extinção do
crédito tributário apurado em procedimento de ofício, somente pode ser
considerada com a inclusão da correspondente multa, se a iniciativa do
contribuinte se deu após a exclusão de sua espontaneidade, em decorrência do
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.002084/2003-75
4
início do procedimento fiscal. A revogação do inciso V, do parágrafo 1o, do artigo
44, da Lei no 9.430, de 1996, não prejudica a aplicação de penalidade com
fundamento em outro dispositivo legal.
Lançamento Procedente
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou, o
recurso voluntário, datado de 21 de outubro de 2021 (e-fls 99 e ss.), onde informa que incluiu a
totalidade do débito exigido no parcelamento de que trata a Medida Provisória no 470, de 13 de
outubro de 2009, noticiando, inclusive, que todas as parcelas foram integralmente quitadas.
Curiosamente, neste mesmo recurso, o contribuinte requer a nulidade do Acórdão
recorrido, em razão dele não ter apreciado a manifestação (e-fls. 104), por meio da qual diz que o
débito exigido nestes autos foi objeto de parcelamento, e contesta a multa aplicada de 75%, sob o
argumento de que ela não é exigida antes da vigência da Lei no 11.051/2004.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Como relatado, trata-se de processo administrativo originado da lavratura de Auto
de Infração, que formalizou exigência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo
ao ano-calendário de 1999, no montante de R$ 340.651,08, incluídos os correspondentes encargos
legais.
Apesar do Contribuinte informar que incluiu a totalidade do crédito tributário
exigido nestes autos, penso existir dúvida razoável, quando a eventual discussão sobre o
cabimento ou não da multa aplicada, na ordem de 75%.
Compulsando os autos, encontro manifestação de fls 104, que, além de informar
aderência ao citado parcelamento, contesta a aplicação da penalidade aplicada, na ordem de 75%.
Acrescente-se que o documento denominado “Demonstrativo de Débito” (e-fls. 34
dos autos) noticia haver débito em discussão.
Logo, antes de seguir na análise da pretensão do Contribuinte, compreendo
necessário averiguar, primeiro, se a totalidade dos valores exigidos nestes autos foram, de fato,
incluídos no referido parcelamento, e se eles, de fato, se encontram quitados.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.293 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.002084/2003-75
5
I. Informar se o crédito tributário constituído, nestes autos, foi incluído no
parcelamento instituído pela Medida Provisória no 470, publicada em 13 de outubro de 2009, e se
o referido parcelamento foi quitado;
II. Caso incluído parcialmente, esclarecer a parte não incluída e sua repercussão na
discussão destes autos;
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 112
DF CARF MF
Original